Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, beneficiário de plano de saúde coletivo, contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ e a Associação dos Auditores-Fiscais do Trabalho no Distrito Federal (AAFIT/DF), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de permanência do beneficiário em plano de saúde contratado com a parte ré, ora apelada, ou, subsidiariamente, de “portabilidade do contrato do Autor para outra operadora de plano de saúde com as mesmas características e sem que ocorra a exigência do período de carência”.
2. O art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação e institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde, estabelece que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
3. O parágrafo único do mencionado dispositivo regulamentar acrescia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
4. De fato, o parágrafo único do referido dispositivo normativo foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 30/3/2020, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou perante a Justiça Comum Federal da 2a Região, sob o fundamento de estar proibida a fidelização do consumidor em planos de saúde coletivos
5. Observe-se, entretanto, que o fato de o mencionado parágrafo ter sido excluído do ordenamento, não induz à conclusão de que não cabe resilição unilateral por parte da seguradora, mas, sim, de que o consumidor poderá rescindir o contrato de plano de saúde sem ter de cumprir prazo de fidelização de 12 (doze) meses. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Desse modo, mesmo com a revogação do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de sessenta dias.
7. Para além disso, exige-se que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/2018.
8. Na espécie, extrai-se dos autos que a operadora de plano de saúde, ora apelada, notificou, em 21/1/2020, o beneficiário do serviço acerca da resilição unilateral do contrato, que ocorreria “ao término do prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, previsto no convênio firmado entre a Assefaz e o(a) Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal – AAFIT, ao qual (sic) o senhor(a) é vinculado(a), terminará em 30 de abril de 2020”.
9. Nessa mesma notificação, a operadora de plano de saúde informou ao beneficiário, ora recorrente, expressa e tempestivamente, acerca da possibilidade de “portabilidade, sem carência, para outra operadora de plano de saúde”, a qual haveria de ser vindicada pelo contratante “no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da ciência da extinção do seu vínculo com a operadora”.
10. Constata-se, portanto, que a denúncia contratual pela operadora de plano de saúde ocorreu mediante cumprimento integral dos requisitos legais, a saber, após o transcurso do prazo mínimo de vigência do contrato e por meio de prévia e efetiva notificação do beneficiário.
11. Destaque-se, em complementação, que, de fato, ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja sendo eventualmente submetido. Entretanto, essa específica circunstância não se evidenciou na espécie, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à idade avançada do beneficiário, bem assim ao seu acometimento por um quadro de hipertensão arterial, patologia esta que demanda demanda “controle cardiológico periódico”, conforme consignado no relatório médico apresentado pelo próprio apelante aos autos.
12. A par de tal quadro, não observada prática de ato ilícito pela operadora de plano de saúde, tendo em vista a regularidade da extinção do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, não há falar, por consequência, em reparação civil por danos morais, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.